Tribunal: TJSP
Processo: 1004687-27.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos morais. Reconhecimento de contratação fraudulenta em nome do autor. Inexigibilidade da dívida reconhecida. Danos morais não caracterizados. Pedido de devolução em dobro não acolhido. Inexistência de conduta violadora da boa-fé objetiva por parte do banco. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.